Tribunal: TJSP
Processo: 1013697-18.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Sentença que indeferiu a petição inicial – Cabimento – Matéria que deve ser analisada pelo julgador – Reconhecimento da prescrição diretamente ligado ao pedido de inexigibilidade do débito - Possibilidade de prolação de decisão substitutiva da

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito – Sentença que indeferiu a petição inicial – Cabimento – Matéria que deve ser analisada pelo julgador – Reconhecimento da prescrição diretamente ligado ao pedido de inexigibilidade do débito - Possibilidade de prolação de decisão substitutiva da sentença terminativa (CPC, art. 1.013, §3o, inciso I) - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA TERMINATIVA E, COM FUNDAMENTO NA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO CPC, ART. 1.013, §3o, INCISO I, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.

APELAÇÃO – DÉBITO PRESCRITO – INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA –"SERASA LIMPA NOME" – Pretensão da autora de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido de declaração da inexigibilidade de débito – Cabimento – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada – Impossibilidade de serem feitas cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas – Precedentes do TJSP – Débito inexigível – Exclusão do registro da plataforma de cobrança - RECURSO PROVIDO.